Tribunal: TJDFT
Processo: 0701047-31.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701047-31.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DIEGO ANDRADE DE MENDONCA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. A defesa de Diego Andrade de Mendonça foi devidamente intimada para apresentar as razões recursais, contudo, permaneceu inerte (ID no 75071314). 2. Para prevenir eventual alegação de nulidade processual, intime-se novamente a defesa, por meio do Diário da Justiça Eletrônico – DJe, nos termos do CPP, art. 600, § 4o c/c o RITJDFT, art. 255. 3. Intime-se, pessoalmente, o Advogado que subscreveu o recurso, Dr. Wilmondes de Carvalho Viana OAB/DF 47.071, para apresentar as razões do recurso. 4. Decorrido o prazo sem manifestação, determino: 4.1.) Oficie-se à OAB-DF para as providências cabíveis, se houver omissão do Advogado; 4.2) A remessa dos autos à Defensoria Pública, para que assuma a representação do réu e apresente as razões do recurso. 5. Após, ao Ministério Público para contrarrazões. 6. Por fim, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça. 7. Oportunamente, retornem-me os autos. 8. Publique-se. Brasília, DF, 14 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO